Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, deferiu a realização de prova pericial requerida pelo autor, nomeou perito e determinou o adiantamento dos honorários periciais pelas rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova transfere aos réus o dever de custear os honorários periciais relativos à prova técnica requerida exclusivamente pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 95 do CPC estabelece que a parte que requer a perícia deve adiantar os honorários do perito, regra que não se altera em razão da inversão do ônus da prova.
4. A inversão do ônus da prova é técnica de instrução e julgamento, não implicando transferência automática do encargo financeiro à parte ré.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inversão probatória não responsabiliza o fornecedor pelo custeio da perícia requerida pelo consumidor, mas apenas desloca a carga de demonstrar os fatos controvertidos (REsp 2.097.352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 22/03/2024; AgInt no AREsp 2245928/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 04/09/2024).
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou entendimento de que o custeio da perícia cabe à parte que a requereu, sendo a gratuidade de justiça a única hipótese de transferência ao erário (TJDFT, AI 0725009-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 28/08/2024).
7. No caso, houve revogação da gratuidade de justiça do postulante da prova, afastando a aplicação do art. 95, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta no 116/2024.
8. Assim, incumbe ao autor arcar com os honorários periciais da prova por ele requerida. 8.1. A questão não se confunde com as conclusões de ordem material ou processual que resultem da inversão do ônus da prova, e que possam resultar em julgamento desfavorável às rés, caso falhem em demonstrar a inexistência de erro médico, negligência ou imprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente ao réu o dever de custear honorários periciais de prova requerida pelo autor.
2. O adiantamento dos honorários periciais cabe à parte requerente, nos termos do art. 95 do CPC.
3. Revogada a gratuidade de justiça do autor, incumbe a este o custeio integral da perícia, sem possibilidade de transferência ao erário.